Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804205-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEGILDETE SALES LACERDA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804205-77.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) EMBARGANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

EMBARGADO:DEGILDETE SALES LACERDA

Advogado do(a) EMBARGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração. Destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Contradição. Inexistência de contradição no Acórdão embargado que, fundamentado no Direito Consumerista, considerou desnecessárias as exigências documentais que inviabilizariam a indenização de benfeitorias a consumidor hipossuficiente.

Omissão e Obscuridade. Não se verificam omissões ou obscuridades que comprometam a aplicação do direito no caso concreto. O prequestionamento, para fins recursais, foi devidamente considerado.

Prequestionamento. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria para fins de recursos excepcionais.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o objetivo de suprir alegadas omissões, contradições e obscuridades no Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 0804205-77.2020.8.14.0000, interposto por DEGILDETE SALES LACERDA, assim ementado:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE TERRENO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS ÚTEIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. CONSUMIDOR HIPOSSUICIENTE. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Argui em sede de Embargos de Declaração (ID 19469274), que o julgado teria sido contraditório, ao considerar desnecessária a exigência de documentos comprobatórios para a indenização das benfeitorias, contrariando o disposto no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

Além disso, aponta omissões quanto ao prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, necessários para a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões ofertadas no id. 19586085.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A Embargante sustenta que o Acórdão é contraditório ao dispensar a apresentação de documentos que comprovem a regularidade das benfeitorias, contrariando o artigo 34 da Lei nº 6.766/79, que condiciona a indenização de benfeitorias úteis e necessárias à sua conformidade com a lei e o contrato.

O Acórdão embargado, no entanto, fundamentou-se no princípio da proteção ao consumidor, entendendo que as exigências documentais impostas pelo juízo de primeiro grau criavam uma barreira excessiva para a obtenção da indenização, ferindo a dignidade do consumidor e potencializando uma situação de enriquecimento sem causa por parte da Embargada.

O entendimento da Turma foi no sentido de que, em casos de hipossuficiência, as exigências documentais não devem inviabilizar a compensação de direitos reconhecidos.

A suposta contradição alegada pela Embargante, portanto, não se sustenta, uma vez que o Acórdão se encontra devidamente fundamentado na jurisprudência e nos princípios do Direito do Consumidor.

O entendimento foi claro ao estabelecer que a complexidade e dificuldade no cumprimento das exigências documentais não deveriam obstar o direito à indenização.

A Embargante também alega que houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, necessários para a interposição de recursos excepcionais. Entre os artigos mencionados estão o artigo 5º, incisos II, XXXVI, e X da Constituição Federal, artigos do Código Civil, como 394, 389, 412, 138, e o artigo 34 da Lei nº 6.766/79, entre outros.

Contudo, como é entendimento pacífico, a simples interposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada pelo Tribunal, como foi no caso.

O Acórdão embargado abordou de maneira suficiente e adequada as questões jurídicas relevantes, não havendo omissão que comprometa a compreensão ou a aplicação do direito no caso concreto.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

O prequestionamento é desnecessário, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a serem enfrentados pelos Tribunais Superiores caso o ora embargante interponha recurso (s) perante referidos órgãos.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais recursos poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024